Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. REPETITIVO DO STJ. INAPLICABILIDADE. FORMAL DE PARTILHA. ALVARÁS. EXPEDIÇÃO. SUSPENSÃO ATÉ O TÉRMINO DO PARCELAMENTO POR DÍVIDAS FISCAIS COM O DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DO PROCESSO.
1. A suspensão determinada no âmbito do REsp 1.895.486/DF, submetido sob o julgamento dos recursos repetitivos, não se aplica aos casos de arrolamento comum.
2. No caso do arrolamento comum, o julgamento da partilha está condicionado ao recolhimento dos tributos eventualmente devidos, com exceção dos relativos à transmissão dos bens, os quais devem ser pagos após o julgamento da partilha e expedição do respectivo formal, por meio de lançamento administrativo a cargo das autoridades fazendárias (arts. 664, § 5o c/c 662 do Código de Processo Civil). Precedentes.
3. Não há impedimento para a expedição do formal de partilha e alvarás em razão da existência de parcelamento do crédito tributário, sobretudo quando há regularidade no pagamento das parcelas.
4. Recurso conhecido e não provido.